Tribunal: TJDFT
Processo: 0718004-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718004-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Terceira Igreja Batista de Brasília Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade Terceira Igreja Batista de Brasília contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0706608-78.2022.8.07.0018. A recorrente requer a desistência do recurso (Id. 38397927). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado à recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pela recorrente em relação ao presente agravo de instrumento para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator